Tribunal: TJSP
Processo: 1010959-98.2024.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação da autora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato cumulada com pedido incidental de exibição de documento,

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação da autora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato cumulada com pedido incidental de exibição de documento, sustentando abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal não consignado firmado com instituição financeira. Pretende a redução da taxa de juros e a restituição de forma simples dos valores pagos indevidamente.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Saber se a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato celebrado entre as partes é abusiva, justificando a revisão judicial das cláusulas contratuais e a restituição dos valores pagos a maior.
III - RAZÕES DE DECIDIR: A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 27 - Consulta ao site do Banco Central do Brasil indica que a taxa média de juros para empréstimo pessoal não consignado em maio de 2022 era de 5,32% ao mês - Contrato firmado com taxa de 17,85% ao mês, superior ao dobro da média de mercado, caracterizando abusividade - Admissível a redução para o dobro da taxa média divulgada pelo Banco Central (10,64% ao mês) - Restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária pelo IPCA desde os desembolsos e juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação - Condenação do réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
IV - DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido para julgar procedente a ação, revisando os juros remuneratórios do contrato para 10,64% ao mês e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC. Réu condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.
Teses de julgamento: 1. É possível a revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 2. Considera-se abusiva a taxa de juros que supera o dobro da média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza. 3. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, com correção monetária pelo IPCA desde os desembolsos e juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação.
Legislação citada: CPC, arts. 1.048, I; 85, §8o; 1.026, §2o; Estatuto do Idoso, art. 71.
Jurisprudência citada: STJ, Tema Repetitivo 27; TJSP, Apelação Cível no 1011658-77.2024.8.26.0320, Rel. Guilherme Santini Teodoro, j. 12.12.2025; TJSP, Apelação Cível no 1016587-70.2024.8.26.0477, Rel. Daniel Issler, j. 17.12.2025.